Tribunal: STF
Processo: HC 253129
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 984.972/PB. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    Com efeito, o Tribunal de origem assim consignou: 



    Colhe-se dos autos, notadamente da cópia do APF encartada (Id. 32273746 – Págs. 20 e ss.), que o requerente teria agarrado a vítima, menor, e apalpando suas partes íntimas, tentou beijá-la. 



    Em razão desse fato, teve a prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do delito descrito no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável). 



    Ao decidir pelo encarceramento (Id. 32273746 – Págs. 2/4), a autoridade impetrada ressaltou que a medida foi motivada na garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável supostamente praticado pelo requerente. 



    Apesar de conciso o decreto, a fundamentação utilizada pelo magistrado é suficiente para justificar a manutenção da medida, considerando a gravidade concreta da conduta. Em casos análogos: 



    […]



    Em relação ao argumento de que o paciente teve a saúde agravada após a prisão, adoto como razões para decidir o judicioso parecer da Procuradoria de Justiça de Id. 32446542, cujas razões, inclusive, transcrevo parcialmente e incorporo a este voto: 



    “Quanto à tese de que o paciente tem um agravamento do quadro de saúde, não há elementos nos autos que comprovem a extrema debilidade em razão da doença, nem documentos médicos que atestem inequivocamente essa condição e a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. Sobre o assunto, o STJ destacou que, apesar dos problemas de saúde do réu, não há impedimentos para que os tratamentos sejam realizados na prisão, pois a unidade prisional possui uma ampla estrutura de atendimento à saúde, tanto interno quanto hospitalar, se necessário. Em desfavor do paciente, foi ponderado uma periculosidade concreta impeditiva da concessão da liberdade ‘consubstanciada no modus operandi supostamente utilizado, bem como para salvaguardar a integridade da ofendida, que reside vizinho ao paciente e foi supostamente ameaçada’.” (Pág. 4) 



    Verifica-se, portanto, que a decisão combatida pela impetração que ora se examina foi proferida com fundamentação suficiente e da qual não é viável extrair a conclusão de que cause constrangimento ilegal flagrante sanável monocraticamente na presente fase processual. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, qual seja, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



     Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente